Tribunal: STF
Processo: RE 109298
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. DOENCA PROFISSIONAL. TUBERCULOSE.
PRESTAÇÕES ACIDENTARIAS. PRESCRIÇÃO.
RAZOAVEL E O ENTENDIMENTO DE QUE SOMENTE QUANDO A AUTARQUIA
PREVIDENCIARIA RECONHECEU A PERMANENCIA DA INCAPACIDADE, COM A
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, E QUE COMECOU A FLUIR O PRAZO
PRESCRICIONAL PARA A OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.